Tribunal: TJMT
Processo: 0000831-63.2016.8.11.0080
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Vistos etc.,
No caso, observa-se que consta nos autos andamentos que indicam a interposição de dois recursos de apelação.
Aliás, a própria parte Cristiane Linn apresentou contrarrazões ao recurso de apelação do Município de Querência.
No entanto, não se localiza nos autos digitalizado o possível recurso de apelação do Município de Querência.
Assim, certifique-se a Secretaria se houve ou não interposição do referido recurso de apelação e, caso não esteja nos autos, determino a sua regular digitalização para regular julgamento.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado